Tribunal: TJSP
Processo: 0052587-38.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Depósito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta contra r. sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 28a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma dentre as Câmaras 11a a 24a, 37a e 38a – Conflito suscitado pela 16a Câmara de Direito Privado – Competência dos órgãos

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta contra r. sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 28a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma dentre as Câmaras 11a a 24a, 37a e 38a – Conflito suscitado pela 16a Câmara de Direito Privado – Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça determinada em razão da matéria, levando em conta, no exame da petição inicial, a causa de pedir e o pedido (art. 103 do Regimento Interno) – Ocorrência de sinistro, remessa do veículo "segurado" para pátio credenciado, negativa de pagamento da indenização securitária em razão do anterior cancelamento do contrato de seguro (ausência de pagamento do prêmio) e posterior recusa da ré em proceder à retirada do automóvel sinistrado do pátio credenciado – Demanda intentada pela seguradora com objetivo de condenar a ré a retirar o veículo do pátio credenciado e/ou indicar o local e horário para entrega do bem e a pagar as diárias do veículo desde a última notificação extrajudicial - Litígio que versa sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisa móvel corpórea - Incidência do art. 5°, III.14, da Resolução n° 623/2013 - Conflito julgado procedente e declarada a competência da 28a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.